Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009981-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (PACIENTE), MARCOS JOSE MADRUGA DA SILVA SANTOS - CPF: 035.736.221-78 (PACIENTE), JESULINO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 177.955.591-15 (VÍTIMA), PEDRO ROQUE GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
OCULTAÇÃO DE CADÁVERES [DUAS VÍTIMAS], USO DE DOCUMENTO FALSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

- VEREDITO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRISÕES PREVENTIVAS - PRISÕES NÃO REVALIDADAS PELO JUÍZO SINGULAR NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, LIBERDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E JUS AO REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE
-
SEGREGAÇÕES CAUTELARES FUNDAMENTADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DAS CONDUTAS [ASSASSINATO DE DUAS VÍTIMAS, MEDIANTE DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO E OCULTAÇÃO DOS CADÁVERES] - REITERAÇÕES DELITIVAS

- JULGADOS DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PACIENTES PRESOS D
URANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL - ARESTOS DO STJ E TJMT -
OBRIGATORIEDADE DE REAVALIAR A PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - PACOTE ANTICRIME -
TERMO NÃO PEREMPTÓRIO - ENTENDIMENTO DO STJ

-
ILEGALIDADE APTA AS DESCONSTITUIR AS CUSTÓDIAS CAUTELARES DOS PACIENTES NÃO VERIFICADAS - FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA VISANDO PRESERVAR A SAÚDE DO PRESO - ANALISE PELO JUÍZO SINGULAR PACIENTES NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - ARESTO DO STJ - REGIMES INICIAL APLICADO NA SENTENÇA -
ANÁLISE POR PARTE DESTE TRIBUNAL POR MEIO DO RECURSO ADEQUADO [APELAÇÃO CRIMINAL] -

ACÓRDÃO DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
IN
SUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA -
FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES E REITERAÇÕES DELITIVAS -

ORIENTAÇÃO DO STJ

- ORDEM DENEGADA.

A gravidade das condutas [assassinato de duas vítimas, mediante diversos disparos de arma de fogo e ocultação dos cadáveres] e as reiterações delitivas justificam a prisão preventiva. (STJ, RHC no 87.583/MG; STJ, HC no 300.723/RS)

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva.

(STJ, RHC no 66.735/SP; TJMT, Ap no 23950/2018)

A recente Lei 13.964/2019, referente ao
“Pacote Anticrime”
incluiu no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de reavaliar a prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias, por parte do magistrado emissor da decisão (STJ, HC no 589544/SC).
Todavia,
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, HC no HC 584992/SE).

A possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque os pacientes não se encontram no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições do estabelecimento prisional. (STJ, PET no AREsp 1523469)

A matéria relativa ao
“regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria”
(TJMT, N.U 1019647-20.2019.8.11.0000).

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva por parte do acusado indica que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(STJ, RHC no 100.085/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009981-58.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. SILVIO EDUARDO POLIDORIO

PACIENTE(S): JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA

MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e
MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS contra ato comissivo/omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 115245), que condenou o
primeiro
por homicídios qualificados pela emboscada [duas vítimas], ocultação de cadáveres [duas vítimas], uso de documento falso e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito a 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, art. 211 e art. 304, todos do CP, e art. 16 da Lei no 10.826/2003 - e o
segundo
por homicídios qualificados pela embocada [duas vítimas] e ocultação de cadáveres [duas vítimas] a 30 (trinta) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV e art. 211, ambos do CP - e negou-lhes o direito de recorrer em liberdade (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a
“prisão em regime fechado decretada no processo de origem se tornou ilegal, quando transcorridos 90 (noventa) dias da vigência das alterações trazidas pelo intitulado pacote anticrime, na data de 24/04/2020, sem que a autoridade coatora tivesse revisado a permanência ou não dos fundamentos que levaram ao regime de prisão mais grave”
; 2) a
“pandemia do novo coronavírus”
e ensejaria a liberdade processual; 3) os pacientes tem
“bom comportamento prisional, [...] colaborando com todos os atos processuais, perfazendo desta forma jus ao cumprimento da pena em um regime mais brando, qual seja o semiaberto”
.

Requer a concessão da ordem para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade aos pacientes (ID 41801470), com documentos (ID 41801466/ID 41801469).

O pedido liminar foi indeferido (ID 42432454).

O Juízo singular prestou informações

(ID 43314976).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
- Pacientes condenados em regime fechado - Pretendido direito de recorrer em liberdade - Inviabilidade - Verifica-se que a indigitada autoridade coatora deixou de facultar os réus o direito de apelarem em liberdade, em decorrência do regime de cumprimento de pena imposto, além de permanecerem incólumes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar, bem como em razão da reiteração delitiva dos pacientes – Pacientes permaneceram presos durante toda a instrução - Constrangimento ilegal não configurado - Pela denegação da ordem.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça - ID 46410997)

É o relatório.

Paute-se para julgamento com a Apelação Criminal no 0002252-96.2018.8.11.0087, relativa aos mesmos pacientes (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.4.2018, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, cuja decisão não está disponibilizada no Sistema Primus (Código 115057).

Em 9.8.2018, indeferiu pleito revogatório deduzido pelos pacientes nestes termos:

“[...] A conduta imputada aos postulantes revela total desrespeito aos órgãos persecutórios do Estado e à legislação penal, visto que os acusados foram detidos preventivamente por ter praticado, supostamente, crime contra a vida - homicídio. [...]

Além disso, após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva - veio aos autos.

Ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida.

Diante dos elementos de cognição até então colhidos nos autos verifica-se que além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes, o fundamento da garantia da ordem pública está evidenciado, isso porque, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, os presos são contumazes na prática delitiva, destacando-se passagens pela polícia pela prática de crimes contra a vida (Jairo) e tráfico de drogas (Marcos José), demonstrando assim, a recalcitrância delitiva.

Assim, a manutenção da medida de privação de liberdade é imprescindível no presente caso, tendo em vista o risco de reiteração criminosa. [...]

Por fim, não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de diversos registros criminais em desfavor dos acusados. [...]

Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado pelos requerentes MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS e JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos [...].”
(Sistema
Primus
- Código 115245)

A legalidade da custódia cautelar do paciente JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA foi analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1012932-93.2018.8.11.0000, em 18.12.2018 (https://pje2.tjmt.jus.br).

Os pacientes foram pronunciados em 28.1.2019 (Sistema
Primus
- 115245).

Em 22.5.2019, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal dos pacientes (Sistema
Primus
– 115245).

O Juiz-Presidente dosou as penas e negou o direito de recorrer em liberdade aos pacientes mediante à seguinte fundamentação:

“[...]

Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

CONDENAR o réu JAIRO DOS SANTOS DE OLIVERA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (emboscada), por duas vezes, artigo 211, por duas vezes e art. 304, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda art. 16 da lei 10.826/2003, aplicando-se a regra do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, bem como ABSOLVÊ-LO em relação ao crime previsto no artigo 299 do Código Penal;

E CONDENAR o réu MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (emboscada), por duas vezes e artigo 211, por duas vezes, ambos do Código Penal, aplicando-se a regra do concurso material.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

Os crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER terão a primeira fase da dosimetria realizada de forma conjunta para os dois acusados.

As culpabilidades são normal à espécie. Os antecedentes serão utilizados na segunda fase. Sem registro quanto à personalidade dos condenados; As condutas sociais não podem ser consideradas em seu desfavor em razão das restrições impostas pela jurisprudência consolidada do STJ. Quanto aos motivos do crime, não havendo informação concreta, é de ser considerado normal. Quanto às circunstâncias não há o que considerar para o recrudescimento da pena além do que já considerado para qualificar o crime. As consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.

Assim, fixo a pena base da seguinte forma, para cada acusado, por crime reconhecido pelo Conselho de Sentença:

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 12 (doze) anos de reclusão.

HOMICÍDIO QUALIFICADO

praticado contra a vítima ROQUE : 12 (doze) anos de reclusão.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) ano de reclusão.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) ano de reclusão.

Sigo a dosimetria quanto ao condenado JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA:

Na segunda fase da dosimetria dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, não há atenuantes a serem consideradas. No entanto tem-se que ambos os crimes foram praticados contra vítimas maiores de 60 (sessenta anos de idade), o que impõe o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Acresço, portanto, 1/6 à pena base.

Sem causas de aumento ou diminuição, vão fixadas, em definitivo as penas para os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver do condenado JAIRO da seguinte forma:

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 14 (quatorze) anos de reclusão.

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima ROQUE: 14 (quatorze) anos de reclusão.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No tocante ao crime de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO/ADULTERADO, não há circunstância judicial a ser considerada em seu desfavor e tampouco circunstâncias atenuantes ou agravantes ou mesmo causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo em definitivo a pena, para este crime, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, não havendo circunstância judicial a ser considerada em desfavor do condenado, nem circunstâncias atenuantes ou agravantes, e tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, fixo em definitivo a pena, para este crime, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tratando-se de crimes praticados com desígnios autônomos, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas, consolido-as e as torno definitiva, para os dois crimes de homicídio qualificado, as duas ocultações de cadáver, o uso de documento falso e o porte de arma de uso restrito praticados pelo condenado JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, em 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de RECLUSÃO, além de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Fixo o valor dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

Quanto ao condenado MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS sigo as demais fases da dosimetria dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver:

Na segunda fase, observa-se presente a agravante da reincidência em razão do executivo de pena código 276698 - Comarca de Sinop/MT e a agravante prevista no art. 61, II, alínea h, do Código Penal, eis que foram praticados contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos de idade. Assim, aumento as penas-base em 1⁄4.

Sem causas de aumento ou diminuição, vão fixadas, em definitivo as penas para os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver do condenado MARCOS JOSÉ da seguinte forma:

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 15 (quinze) anos de reclusão.

HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima ROQUE: 15 (quinze) anos de reclusão.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crimes praticados com desígnios autônomos, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas, consolido-as e as torno definitiva, para os dois crimes de homicídio qualificado e as duas ocultações de cadáver, praticados pelo condenado MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS, em 30 (trinta) anos e 6 (seis) meses de RECLUSÃO, além de 26 dias-multa.

Fixo o valor dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Tendo em vista o montante da pena aplicado e o não atendimento do requisito constante do inciso I do art. 44, do Código Penal, incabível falar em substituição por restritiva de direitos, para ambos os condenados.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos moldes do art. 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena de ambos os condenados.

DA DETRAÇÃO - Apesar dos condenados terem cumprido, até o momento, 1 (um) ano 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão cautelar, tal tempo é insuficiente para ensejar a alteração do regime inicial FECHADO. [...]

DO DIREITO DOS CONDENADOS EM RECORRER EM LIBERDADE

Conforme tem reiteradamente decidido o STF, em julgamentos do Tribunal do Júri não é necessário aguardar o julgamento de eventual recurso interposto pela defesa ou acusação para dar imediato início ao cumprimento provisório da pena. Tal entendimento, defendido pela maioria dos Ministros componentes da primeira turma do Supremo, veio manifestado recentemente nos julgamentos dos Habeas Corpus ns. 118.770 e 140.449, este inclusive noticiado no Informativo n. 922 daquela corte, datado de 9 novembro de 2018, donde extraio o seguinte excerto: “A Turma asseverou que as decisões do tribunal do júri são soberanas. Por isso, o tribunal de justiça pode, eventualmente, anulá-las, mas não pode substituí-las”

É no mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, donde extraio, por todos, o decidido na AP 83501/2018, publicada no DJE em 18.03.2019.

Assim, afora a necessidade de imediato início do cumprimento de pena, considerando o montante de pena aplicado aos acusado, o regime inicialmente FECHADO, a gravidade em concreto do delito em questão e o risco de os condenados furtarem-se ao cumprimento da pena após a condenação, na forma do art. 312, para a garantia da ordem pública e a fim assegurar a aplicação da lei penal, NÃO concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade.”
(Sistema
Primus
- Código 115245)

Os pacientes interpuseram apelação criminal contra a sentença (Sistema
Primus
- Código 115245)

Em 11.6.2019, o Juízo singular ordenou a remessa dos autos a este Tribunal (Sistema
Primus
- Código 115245).

Em 12.6.2019, as guias de execução provisória de penas dos pacientes foram expedidas (Sistema
Primus
- Código 115245).

Neste e. Tribunal, esta relatoria [em 11.5.2019] ordenou a intimação dos advogados dos pacientes -
Silvio Eduardo Polidorio [OAB/MT no 13.968] e Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior [OAB/MT 3.735] -
para apresentares as razões recursais (
https://pje2.tjmt.jus.br/
- AP 0002252-96.2018.8.11.0042)
,
porém decorreu o prazo sem qualquer manifestação.

Em 4.11.2019, determinou-se: “
1) a intimação pessoal de JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS para constituírem novo advogado e apresentar as razões recursais, no prazo legal de 8 (oito) dias (CPP, art. 600, caput); 2) se os apelantes não constituírem advogado no prazo supracitado, os autos deverão ser encaminhados à Defensoria Pública de Cuiabá para assumir sua representação processual; 3) após, ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para que apresente as contrarrazões; 4) devolvidos os autos a este. e. Tribunal, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção
” (
https://pje2.tjmt.jus.br/ - AP NU 0002252-96.2018.8.11.0042)
.

A apelação Criminal Apelação Criminal NU 0002252-96.2018.8.11.0087, interposta pelos pacientes, está conclusa para julgamento (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Em 19.5.2020, o Juízo singular manteve as prisões preventivas por entender que permanecem os motivos que as ensejaram (ID 43326485).

Pois bem.

As segregações cautelares dos pacientes estão fundamentadas na garantia da ordem pública, consubstanciadas na forma de execução do crime [assassinato das vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Gomes pelo paciente e corréu Marcos José Madruga da Silva Santos, com diversos disparos de revólver Magnum, calibre 44, após ‘
emboscada em uma curva da estrada’,
cujos corpos
‘teriam sido arrastados e cobertos por folhagens, com o intuito de ocultar os cadáveres’
], bem como na reiteração delitiva dos pacientes, visto que JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA responde ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, que foi desmembrada em relação ao paciente (Sistema
Primus
- Código 39389), ao passo que MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS possui condenação por tráfico de drogas (Sistema
Primus
- Código 99970).

A gravidade das condutas [assassinato de duas vítimas, mediante diversos disparos de arma de fogo e ocultação dos cadáveres] e as reiterações delitivas justificam a prisão preventiva (STJ, RHC no 87.583/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2017; STJ, HC no 300.723/RS - Relator:

Min. Jorge Mussi - 14.10.2014).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(ww.tjmt.jus.br)

Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva

(STJ, RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016; TJMT, Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).

Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal e Sistema
Primus
, verifica-se que, de fato, o Juízo singular não havia reavaliado as prisões preventivas dos pacientes (Código 115245), todavia [em 19.5.2020], entendeu que permanecem inalterados os motivos que ensejaram as respectivas segregações provisórias (ID 43326485).

A

Lei 13.964/2019, denominada “
P
acote Anticrime”
, incluiu no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de reavaliar a prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias, por parte do magistrado emissor da decisão (STJ, HC no 589544/SC - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.6.2020).
Todavia,
“não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade”
(STJ, HC no HC 584992/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.6.2020).

Logo, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir as custódias cautelares dos pacientes.

Em seu turno, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque os pacientes não se encontram no grupo de risco e inexistem informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.3.2020).

Por outro lado, a matéria relativa ao
“regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria”
(TJMT, N.U 1019647-20.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade das
medidas cautelares alternativas
(CPP, art. 282, §6o)
, não se evidencia que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a forma de execução dos crimes [dois homicídios qualificados pela embocada
e ocultação dos cadáveres
]
,
bem como as reiterações delitivas dos pacientes em crime patrimonial e tráfico de drogas
(Sistema
Primus
- Códigos 39389 e 99970).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva por parte do acusado indica que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(RHC no 100.085/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2018)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020